Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-33.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000408-33.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
1. PEDIDO DE NULIDADE DO FEITO – EMPREGO INDEVIDO DE ALGEMAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A nulidade pelo uso indevido de algemas possui natureza relativa, dependendo, para sua declaração, de manifestação oportuna e demonstração de prejuízo causado ao réu, salvo nos casos em que não há nenhuma justificativa para a manutenção do réu algemado.

2. A conduta descrita na exordial acusatória revela ofensividade e periculosidade social, causando lesão jurídica relevante à análise pelo direito penal, haja vista que o apelante danificou patrimônio público, além do fato de ostentar vasto histórico criminal, razões pelas quais não se fazem presentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, que tem por escopo excluir a própria tipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS MARCOLINO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de P
rimavera do Leste
, que nos autos da ação penal no
408-33.201 9.81 10037
, código
o 221110
, o condenou, à pena de
07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de dano qualificado, art. 163, parágrafo único, inciso III,
do Código Penal
.

De início, a defesa requer o
reconhecimento da nulidade
do feito pela imposição do uso de algemas
, haja vista que o magistrado da origem manteve o apelante algemado durante o seu interrogatório, sem justificativa, em notória inobservância ao que dispõe o artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal
e ao teor do
enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do Supremo Tribunal Federal
.

Ainda requer
a absolvição do crime de dano
pelo reconhecimento da
atipicidade material da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 31973467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4212965).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS SEM FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a defesa requer
o reconhecimento da nulidade do feito pela imposição do uso de algemas
, haja vista que o magistrado utilizou-se de fundamentos genéricos, em notória inobservância ao que dispõe o artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal
e ao teor do
enunciado de Súmula Vinculante n.o 11 do Supremo Tribunal Federal
.

Alega que a decisão combatida não apresenta fatos concretos que justifiquem a imposição da medida, o que de fato, vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante no 11 que aduz:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

É certo que a Súmula Vinculante em questão não tem o condão de impedir que o magistrado mantenha o acusado algemado durante os atos processuais, ao contrário, tão somente impôs a
obrigatoriedade de haver uma fundamentação por escrito que evidencie a necessidade da medida
, seja porque o indivíduo apresentou resistência ou em razão de um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dele próprio ou de terceiros.

Ocorre que no caso em questão não há nos autos nem mesmo notícias de que o apelante fazia uso das algemas, conforme se extrai da decisão combatida:

“(...) Quanto a preliminar suscitada, consubstanciada no uso de algemas no interior da cela provisória do Fórum, esta é de um todo descabida e contrária às informações constantes dos autos, uma vez que o próprio réu, em seu interrogatório judicial (mídia de fl. 73), afirmou categoricamente que riscou as paredes da cela utilizando um arame Cumpre registrar, que nem mesmo durante audiência de interrogatório, ainda que conhecida contumácia criminosa do réu, foi determinado o uso de algemas (mídia de fl. 73). Portanto, cai por terra o argumento da defesa quando a nulidade processual, uma vez que não há qualquer informação de que o réu estaria usando algemas durante seu encarceramento provisório ou audiência de instrução, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. (...)” (sic) (id. 31973459)

Não obstante isso, importa salientar que a nulidade pelo uso indevido de algemas possui natureza relativa, dependendo, para sua declaração, de manifestação oportuna e demonstração de prejuízo causado ao réu, salvo nos casos em que não há nenhuma justificativa para a manutenção do réu algemado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem relativizado a incidência da Súmula Vinculante n.o 11, consoante recente julgado,
in verbis
:

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE No 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE, EXCEPCIONALMENTE, O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16292 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15.03.2016, DJe 26.04.2016) (destacamos).

Desse modo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na instrução processual.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postula o reconhecimento da atipicidade material da conduta praticada por
LUCAS MARCOLINO
, pela aplicação do princípio da insignificância. Contudo, sem razão a defesa.

Isso porque, o princípio da insignificância desafia o magistrado, em razão das balizas que sustentam a aplicação do princípio em comento serem revestidas
de elevada subjetividade, de forma que apenas no caso concreto é possível mensurar os conceitos que não têm escala métrica, é certo que no caso em questão o fato ora analisado não pode ser considerado insignificante para o Direito Penal.

Isso porque,
a conduta descrita na exordial acusatória revela ofensividade e periculosidade social, causando lesão jurídica relevante à análise pelo direito penal, haja vista que o apelante danificou patrimônio público, além do fato de ostentar vasto histórico criminal, razões pelas quais não se fazem presentes os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, que tem por escopo excluir a própria tipicidade da conduta.

Com efeito, ressai dos autos que no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 17h30min, no interior do Fórum da Comarca de Primavera do Leste, o apelante deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado do Mato Grosso, qual seja, a cela provisória do Prédio do Poder Judiciário.

As testemunhas
Kassia Kiss da Cruz e Cleide Vivia
, servidoras públicas, relataram em juízo:

“(...)
Que é Servidora do Poder Judiciário, e na qualidade de administradora do prédio
, foi informada pela Policial Militar que um detento havia riscado a parede da cela provisório do Fórum; Que acompanhou o Policial e constatou que de fato havia sido riscada a parede; Que foi necessário fazer a pintura da parede, tendo a administração do Fórum arcado com os custos da pintura, que foi orçada em R$ 410, reais, e a mão de obra que cedida pelo Sistema Penitenciário, utilizando de convenio com os presos; Que antes dos riscos, a cela havia sido pintada recentemente (...)” – mídia de fl. 73 – Cleide Viviam.

“(...) Que se recorda que o réu tinha uma audiência de instrução no dia dos fatos, e estava na cela provisória aguardando
; Que após terminar a audiência de instrução, um Policial avisou que o réu teria riscado a parede da cela, com o seu vulgo “Pônei” e as siglas do Comando Vermelho – CV; Que fez toda a constatação da cela; Que após os fatos, conduziu o réu para a Delegacia de Polícia; Que o apelido “Pônei” é exclusivo do réu aqui em Primavera do Leste, sendo o único conhecido por este apelido
(...)” – mídia de fl. 73 – Kassia Kiss da Cruz.”(sic) (trecho extraído da r. sentença)(destacamos).

Nesse contexto, em que pese o prejuízo causado tenha sido de R$ 410 (quatrocentos e dez) reais, além da mão de obra cedida pelo Sistema Penitenciário, utilizando de convênio com os reeducandos, o bem jurídico danificado pelo apelante, qual seja, parede do Fórum da Comarca pertence ao patrimônio público, situação que revela a audácia do réu, afastando-se a mínima ofensividade da conduta, sobretudo porque praticou o crime enquanto esperava o seu interrogatório em outra ação penal.

Nesse contexto, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 163, § ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. DATA QUE RETROAGE AO ESCOAMENTO DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADO.AGRAVO DESPROVIDO.

1. A figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. O prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o trânsito em julgado para a acusação. 3. Em caso de interposição de recurso especial inadmitido e de agravo em recurso especial sem êxito, conforme especificado no EAREsp 386.266/SP, a data do trânsito em julgado para a defesa, exclusivamente para fins de prescrição, retroagirá ao último dia do prazo de interposição do recurso especial na origem. Precedentes.Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1006934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017) (destacamos).

Pelo exposto,
em consonância com o parecer

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020